Tribunal: TJMT
Processo: 1006297-91.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo — EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1006297-91.2021.8.11.0000 — CLASSE 1689 — CNJ — CÍVEL — COMARCA DA CAPITAL
EMBARGANTES: HOSP-LOG COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA., ONCO PROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES E ONCOLÓGICOS LTDA. e NORPROD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.;
EMBARGADO: ESTADO DE MATO GROSSO.
Vistos etc.
Embargos de declaração opostos por Hosp-Log Comércio de Produtos Hospitalares Ltda., Onco Prod Distribuidora de Produtos Hospitalares e Oncológicos Ltda. e Norprod Distribuidora de Produtos Hospitalares Ltda. contra decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal (Id. 84314477).
Asseguram que a decisão embargada incorreu em omissão, visto que “a documentação comprobatória da questão jurídica está acostada aos autos do processo eletrônico de origem”, e que, “comprovaram, por amostragem, remeter mercadorias ao Estado do Mato Grosso e estar sujeitas ao imposto”.
Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 85242969).
É o relatório.
De fato, a nota fiscal eletrônica – NF-e no 240.428 e o Documento de Arrecadação – DAR (Primeira Instância, 49868055, fls. 2/3) demonstram a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo.
A questão atinente à necessidade de edição de lei complementar nacional para regulamentar a cobrança do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo, restou decidida pelo Tribunal Mais Alto, em repercussão geral:
[...] Decisão: O Tribunal, por maioria, apreciando o tema 1.093 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, assentando a invalidade ‘da cobrança, em operação interestadual envolvendo mercadoria destinada a consumidor final não contribuinte, do diferencial de alíquota do ICMS, na forma do Convênio no 93/2015, ausente lei complementar disciplinadora’, vencidos os Ministros Nunes Marques, Alexandre de Moraes, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux (Presidente). Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: ‘A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional no 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais’, vencido o Ministro Alexandre de Moraes. Por fim, o Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da declaração de inconstitucionalidade das cláusulas primeira, segunda, terceira, sexta e nona do convênio questionado para que a decisão produza efeitos, quanto à cláusula nona, desde a data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF e, quanto às cláusulas primeira, segunda, terceira e sexta, a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), aplicando-se a mesma solução em relação às respectivas leis dos estados e do Distrito Federal, para as quais a decisão produzirá efeitos a partir do exercício financeiro seguinte à conclusão deste julgamento (2022), exceto no que diz respeito às normas legais que versarem sobre a cláusula nona do Convênio ICMS no 93/2015, cujos efeitos retroagem à data da concessão da medida cautelar nos autos da ADI no 5.464/DF. Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso. Vencidos, nesse ponto, o Ministro Edson Fachin, que aderia à proposta original de modulação dos efeitos, e o Ministro Marco Aurélio (Relator), que não modulava os efeitos da decisão. Redigirá o acórdão o Ministro Dias Toffoli. Plenário, 24.02.2021 (Sessão realizada por videoconferência - Resolução 672/2020/STF). [...]. (STF, Tribunal Pleno, RE 1287019/DF, relator Ministro Marco Aurélio, redator p/ acórdão Ministro Dias Toffoli, julgamento em 24 de fevereiro de 2021).
E no caso, a ata de julgamento restou publicada no Diário da Justiça Eletrônico em 3 de março de 2021, consoante andamentos processuais no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal.
Desse modo, o mandado de segurança, impetrado em 25 de fevereiro de 2021, à primeira vista, não está sujeito à modulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal prolatada no julgamento do recurso extraordinário no 1287019/DF, com repercussão geral: “Ficam ressalvadas da proposta de modulação as ações judiciais em curso”.
Ademais, as embargantes pretendem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário mediante depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do verbete no 112 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.”.
Essas, as razões por que acolho os embargos de declaração, confiro a eles efeitos infringentes, para deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal consistente na suspensão da exigibilidade do diferencial de alíquota do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS incidente nas operações interestaduais de venda a consumidor final não contribuinte do tributo até a prolação de sentença, mediante depósito do montante integral e em dinheiro, a ser efetivado na Primeira Instância, observado que a Fazenda Pública deve ser cientificada dos depósitos a serem realizados.
Intimem-se.
Às providências.
Cuiabá, 7 de maio de 2021.
Des. Luiz Carlos da Costa
Relator